Tribunal: TJES
Processo: 5000971-61.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000971-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERLI SANTOS NEVES

COATOR: JUIZO DE VITORIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000971-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERLI SANTOS NEVES

COATOR: JUIZO DE VITORIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000971-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERLI SANTOS NEVES

COATOR: JUIZO DE VITORIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de
Erli Santos Neves,
preso preventivamente, acusado supostamente de ter praticado o crime previsto no artigo 129, §3º, do Código Penal.

O impetrante sustenta que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Segundo consta dos autos, o paciente foi denunciado
pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06,
cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, inciso I, do CPP,

in verbis
:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Somado a isso, verifico que o julgador de primeiro grau demonstrou de maneira fundamentada a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A propósito, vejamos as informações prestadas pela autoridade apontada coatora:

(...) Segundo consta dos autos, durante uma discussão entre o casal motivada por ciúmes, o Indiciado passou a agredir fisicamente a vítima com um soco no rosto, tendo esta corrido para a varanda para pedir socorro. Ato contínuo, o Indiciado puxou a vítima e tentou fechar a porta da varanda, com duas bandas, momento em que quebrou um dos braços da vítima. Não satisfeito, o Indiciado jogou a vítima ao chão, acabando por quebrar também o outro braço.

Consta que com a chegada da Polícia Militar ao local, o Indiciado tentou levar a vítima para o banheiro tapando sua boca, tendo ela mordido seu braço e gritado. O Indiciado tentou mentir aos policiais, dizendo que a vítima havia caído, além de tentar empreender fuga.

Suas atitudes demonstram, de forma evidente, a violência doméstica vivenciada pela vítima e o perigo que representa em liberdade. O crime narrado nos autos é sério e possui reflexos na vida da vítima e na sociedade em geral.

O Acusado age de forma extremamente violenta, em desrespeito às normas legais e sociais, demonstrando um padrão de comportamento violento e voltado à prática de violência doméstica.

Assim, resta claro que os motivos ensejadores da prisão preventiva ainda se mantém, sendo necessários para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, garantia da instrução criminal e, especialmente, garantia da integridade física e emocional da vítima (...).

Portanto, verifica-se que a decisão que converteu a prisão flagrancial em preventiva, encontra-se devidamente fundamentada, na presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, quais sejam a materialidade, os indícios de autoria delitiva, a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, sobretudo por se tratar de crime praticado no âmbito da violência doméstica.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.